Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715220-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIANO CIPRIANO DE LIMA IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Felipe de Jesus Abilio, em favor de Josiano Cipriano de Lima, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao apreciar a resposta à acusação nos autos da ação penal no 0748995-62.2022.8.07.0001, indeferiu pedido de diligência formulado pela Defesa (ID 46006361). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/12/2022 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (tráfico de drogas interestadual e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Em 12/01/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, a qual foi recebida em 13/01/2023. A denúncia assim narrou os fatos: “No dia 23 de dezembro de 2022, por volta das 20h, na QN 319, Conjunto A, Lotes 1/2, via pública, em frente ao Mercado da Família, Sul, Samambaia/DF, o ora denunciado, JOSIANO CIPRIANO DE LIMA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito/transportava, no interior do veículo HONDA/HR-V EXL, placa ONU-4279/GO, proveniente de Goiânia/GO e com destino ao DF, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico e papel alumínio, com a massa líquida de 955 g (novecentos e cinquenta e cinco gramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local anteriormente mencionadas, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o ora denunciado tinha em depósito/transportava, no interior do referido automóvel, 01 (uma) pistola Glock, calibre 9mm, com 03 (três) carregadores, 03 (três) empunhaduras sobressalentes e 01 (um) escova de limpeza, tudo acondicionado em caixa específica Glock, 128 (cento e vinte e oito) munições, intactas, calibre 9mm, 30 (trinta) munições, intactas, calibre .380, 03 (três) munições, intactas, calibre 12, e 70 (setenta) estojos, deflagrados, de munição 9mm. Policiais Militares lotados no BOPE da PMGO receberam informe do Serviço de Denúncias Anônimas, noticiando o deslocamento do veículo HONDA/HR-V EXL, cor vermelha, placas ONU-4279/GO, de Goiânia/GO para Brasília/DF, transportando armas de fogo e drogas. Diante disso, iniciaram um monitoramento na BR-060, até chegarem ao Distrito Federal. Na oportunidade, receberam a notícia atualizada de que o veículo estaria em Samambaia/DF, razão pela qual fizeram contato com a PMDF e passaram a procurá-lo. Na sequência, os policiais localizaram o referido automóvel em frente ao Mercado da Família, situado na QN 319, Conjunto A, Lotes 1/2, Samambaia Sul/DF, ocasião em que abordaram o seu condutor. O veículo era conduzido pelo denunciado JOSIANO CIPRIANO. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Procedida a busca veicular, sob o banco do motorista, lograram encontrar a porção de cocaína, a pistola, os carregadores e as munições retromencionadas. Foram apreendidos, ainda, a chave e o CRLV do veículo HONDA/ HR-V EXL, placa ONU-4279/GO, 03 (três) aparelhos celulares, nas cores preta, branca e azul, todos da marca Apple, um dispositivo eletrônico, duas CNHs, uma em nome de JOSIANO CIPRIANO e outra em nome de John Cléber Pena, e o Certificado de Registro de Arma de Fogo acima descrita, em nome de JOSIANO CIPRIANO. Em relação à arma de fogo e munições, o denunciado não apresentou a guia de trânsito respectivo, embora tenha reportado que era CAC.” (ID 46004456) No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu pedido da Defesa de expedição de ofício à empresa concessionária Triunfo Concebra, responsável pela administração da rodovia BR 060, a fim de acessar o banco de imagens capturadas pelo sistema de monitoramento, visando esclarecer dúvidas em relação ao itinerário do paciente no dia dos fatos. Aduz o impetrante que a diligência tem por fim comprovar a alegação do paciente de não ter trafegado na BR 060 no dia dos fatos e que, portanto, não agiu de acordo com as circunstâncias narradas na denúncia de transporte de drogas do estado do Goiás para o Distrito Federal. Salienta que a diligência contribuirá para a defesa do paciente e para a sua absolvição. Defende a urgência da medida para salvaguardar o direito do paciente de ampla defesa e contraditório, diante da designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 25/04/2023, com a possibilidade de encerramento da instrução criminal. Sustenta, também, que o deferimento da medida assegura ao paciente a paridade de armas, tendo em vista que à Acusação foi deferido o pedido de quebra de sigilo de dados do telefone celular do paciente. Argumenta, ainda, que “imputar o ônus probatório à Defesa, em detrimento da incumbência do Estado em garantir o acesso à justiça e o devido processo legal, viola a presunção de inocência de Josiano.” Por fim, salienta que “ainda que a expedição de ofício, isto é, a requisição de informações por meio de um ofício, possa ser feita tanto pela Defesa quanto pelo Órgão Jurisdicional, é importante destacar que uma expedição de ofício feita por um mero advogado pode não ter a mesma credibilidade e validade que uma expedição de ofício emitida por uma autoridade ou órgão de Estado.” Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que seja determinada a expedição de ofício para a empresa Triunfo Concebra, empresa concessionária da BR 060, “para que informe se as câmeras de monitoramento do fluxo de veículos captaram o veículo Honda/HR-V, cor vermelha, placa ONU 4279/GO, no dia 23 de dezembro de 2022, especialmente entre às 12:00 e 20:00 horas, bem como se o mesmo veículo foi registrado em alguma cancela de cobrança de pedágio no dia 23 de dezembro de 2022, especialmente entre às 12:00 e 20:00 horas”. Caso assim, se entenda, requer que a medida seja realizada diretamente por este Tribunal. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O paciente responde pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, supostamente cometidos no dia 23/12/2022. Ao apreciar a resposta à acusação, a autoridade impetrada indeferiu o pedido da Defesa de expedição de ofícios diversos para obtenção de informações acerca do trajeto percorrido pelo paciente no dia dos fatos, nos seguintes termos: “Por fim, quanto ao pedido de expedição de ofícios diversos para obtenção de informações sobre o trajeto que o Acusado teria percorrido no dia dos fatos, deve ser observado que, nos termos do art. 156 do CPP, “a prova da alegação incumbirá a quem fizer”. Assim, é ônus da Defesa instruir os autos com as provas que entenda cabível. A atuação deste juízo, já assoberbado com as inúmeras diligências decorrentes dos feitos que aqui tramitam, deve ser reservada às circunstâncias em que a prova se demonstra indisponível às partes, fazendo-se necessária a atuação deste Juízo, o que não restou comprovado pela Defesa quanto a obtenção das filmagens. Pelo que consta, pretende a Defesa transferir seu ônus sem, contudo, comprovar a recusa no fornecimento das filmagens por particulares. Ademais, foram solicitadas as imagens de câmeras espalhadas nas proximidades do local do fato sem sequer ser possível concluir que efetivamente registraram o local dos fatos e não há nada a indicar a mínima viabilidade de sucesso da diligência, tendo em vista também que não se sabe se os aparelhos estavam funcionando no dia dos fatos ou mesmo se os dados permanecem armazenados em uma central. Posto isso, INDEFIRO o pedido. De qualquer forma, não é demais esclarecer que, pelo que indicou a Defesa pretender provar com as filmagens, tenho perfeitamente possível se chegar a tais esclarecimentos pela oitiva das testemunhas arroladas nos autos e pelo laudo de informática a ser produzido com informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos.” (ID 46006361) A Defesa pretende, neste habeas corpus, que seja determinada a expedição de ofício para a empresa concessionária da BR 060, Triunfo Concebra, “para que informe se as câmeras de monitoramento do fluxo de veículos captaram o veículo Honda/HR-V, cor vermelha, placa ONU 4279/GO, no dia 23 de dezembro de 2022, especialmente entre às 12:00 e 20:00 horas, bem como se o mesmo veículo foi registrado em alguma cancela de cobrança de pedágio no dia 23 de dezembro de 2022, especialmente entre às 12:00 e 20:00 horas”. Caso assim, se entenda, requer que a medida seja realizada diretamente por este Tribunal. Todavia, não se verifica, neste juízo de delibação, manifesta ilegalidade na decisão impugnada. Com efeito, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. A diligência requerida tem por finalidade comprovar a alegação da Defesa do paciente de que ele não esteve na cidade de Goiânia/GO no dia dos fatos e que, portanto, não praticou a conduta a ele imputada na denúncia de transportar drogas do estado de Goiás para o Distrito Federal. No entanto, conforme bem fundamentou a douta autoridade impetrada, a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que tenha requerido as informações perante a empresa concessionária e que houve recusa, para somente então haver a atuação do Juízo, caso entendesse pertinente e imprescindível a diligência. Dessa forma, ausente o fumus boni iuris, incabível o acolhimento do pedido de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador